Tribunal: TJMT
Processo: 0008757-61.2018.8.11.0004
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008757-61.2018.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ITUMBIARA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A - CNPJ: 07.081.467/0001-52 (EMBARGADO), LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RIBEIRAOZINHO - CNPJ: 15.943.434/0001-00 (EMBARGANTE), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RIBEIRAOZINHO - CNPJ: 15.943.434/0001-00 (EMBARGADO), ITUMBIARA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A - CNPJ: 07.081.467/0001-52 (EMBARGANTE), LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. ISSQN. AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. ANÁLISE DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DE NOTAS FISCAIS E REDUÇÃO DO PREÇO CONTRATUAL. MATÉRIA ENFRENTADA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO CONCRETO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER INFRINGENTE NÃO ADMITIDO NA VIA ELEITA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. FINALIDADE DE INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. Caso em exame

1. O Município de Ribeirãozinho opôs embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença que anulou auto de infração para cobrança de ISSQN decorrente de contrato de ampliação de subestação. O Município sustentou omissão quanto à impossibilidade de dedução das notas fiscais n. 30, 43 e 85, emitidas para o Município de Belo Horizonte, e quanto à ausência de comprovação de redução do preço contratual. Alegou, ainda, erro material por inversão do ônus probatório. Os embargos foram inicialmente rejeitados. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, reconheceu vício de nulidade e determinou a reapreciação dos embargos de declaração.

II. Questão em discussão

2. Saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar argumentos relativos à impossibilidade de dedução de notas fiscais destinadas a outro município e à suposta redução não comprovada do preço contratual, bem como se houve erro material quanto à distribuição do ônus probatório na apuração da base de cálculo do ISSQN.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou, ainda que de forma sucinta, a questão das notas fiscais n. 30, 43 e 85, ao reconhecer que parte dos serviços se enquadra no item 7.03 da Lista Anexa à Lei Complementar n. 116/2003 e que o ISSQN é devido no local do estabelecimento prestador, nos termos do artigo 3o da referida lei complementar, sendo, portanto, devido ao Município de Belo Horizonte.

4. Quanto à alegada omissão sobre a redução do preço contratual, embora não tenha havido menção expressa ao documento específico apresentado pelo Município, tal circunstância não compromete a racionalidade do julgado, pois constam dos autos elementos que corroboram a paralisação parcial das atividades e a modificação do preço global do contrato, não tendo o Município demonstrado de forma técnica e precisa que o lançamento fiscal desconsiderou tal abatimento ou que a dedução foi indevida.

5. A alegação de erro material não foi demonstrada de forma concreta pelo embargante, que se limitou a invocar dispositivos legais sem apontar vício específico que comprometa a fundamentação do acórdão. A decisão embargada está devidamente fundamentada ao consignar que o Município não pode efetuar cobrança proporcional com base em mera estimativa, sem demonstrar que o serviço foi efetivamente prestado nos limites de sua territorialidade.

6. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do resultado do julgamento. A pretensão recursal do embargante possui nítido caráter infringente, buscando a reforma da decisão, o que extrapola os estreitos limites da via eleita, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para integração do acórdão recorrido, mantidos os demais termos da decisão embargada.

Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando a matéria foi devidamente enfrentada pelo acórdão embargado, ainda que de forma sucinta, e quando a pretensão recursal possui caráter infringente, buscando a modificação do resultado do julgamento, hipótese que extrapola as hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022, incisos I, II e III; CPC/2015, art. 489, paragrafo 1o, incisos III, IV e VI; CPC/2015, art. 373; CPC/2015, art. 374; CTN, art. 148; Lei Complementar n. 116/2003, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: Não foram citados precedentes jurisprudenciais específicos no voto.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0008757-61.2018.8.11.0004

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE RIBEIRAOZINHO

EMBARGADO: ITUMBIARA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃOZINHO – MT,
contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, em voto de lavra do Dr. Edson Dias Reis, que negou provimento ao apelo interposto pelo Recorrente, ratificando a sentença sob reexame, restando assim ementado:

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVIL - TRIBUTÁRIO - ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO - ISSQN - AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO - COBRANÇA DO ISS SOBRE O VALOR DO CONTRATO - NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NOS LIMITES TERRITORIAIS DO MUNICÍPIO - ILEGALIDADE DO ENQUADRAMENTO PELO FISCO - IMPOSTO ENTENDIDO COMO DEVIDO RECOLHIDO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1. O legislador estabeleceu no art. 3o, da Lei Complementar n. 116/03, que o ISS é devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador.

2. Não há como se estimar que houve evasão fiscal pela ausência de emissão ou de apresentação de notas fiscais, não podendo se estimar que houve a prestação dos serviços nos limites territoriais do Município, devendo essa estar devidamente demonstrada.

3. Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida em sede de remessa necessária.

Sustenta, em síntese, que, o acórdão incorreu em omissões e erro material, deixando de analisar pontos relevantes do recurso de apelação.

Afirma que, não foram enfrentados os argumentos relativos à impossibilidade de dedução da base de cálculo das notas fiscais n. 30, 43 e 85, emitidas em nome de serviços que não guardariam relação com o contrato de ampliação da subestação de Ribeirãozinho, bem como a ausência de fundamento jurídico válido para a redução do preço global do contrato em R$ 1.279.333,76, decorrente de suposta paralisação de obra, sem documento hábil que comprovasse tal diminuição.

Argumenta, ainda, que, o acórdão impôs ao Município o ônus da chamada “prova diabólica”, ao exigir que comprovasse a prestação dos serviços dentro dos limites de sua territorialidade, em afronta aos artigos 373 e 374 do CPC.

Defende, também, a aplicação do artigo 148 do CTN, ressaltando que o arbitramento da base de cálculo foi realizado em processo regular, com dedução das notas fiscais pertinentes, permanecendo devido o montante de R$ 13.122.068,13 como base tributável.

Diante de todo o exposto, requer-se sejam os presentes declaratórios recebidos, processados e acolhidos para:

a) Corrigir a omissão, consubstanciada na ausência de enfrentamento dos argumentos do Recurso de Apelação que versam sobre a controvérsia indicada abaixo, as quais infirmam a conclusão adota pelo julgador, violando o art. 1.022, inc. II c/c art. 486, § 1o, inc. III e IV do CPC:

a.1) Impossibilidade de dedução das notas fiscais 30;43 e 85, decorrentes de supostos serviços prestados no Município de Belo Horizonte, cujas notas fiscais não guardam qualquer relação com o objeto do contrato que deu ensejo a ampliação da subestação de Ribeirãozinho, em total descompasso com contrato de prestação de serviços e fornecimento de equipamentos firmado entre a empresa Autora e o Consórcio Toshiba e Energ Power.

a.2) Impossibilidade de redução de preço global do contrato, mediante apresentação de documento inábil, sem qualquer informação que autorize tal dedução da base de cálculo do ISS.

b) Corrigir o erro material, que atribui ao Município de Ribeirãozinho o ônus da prova diabólica que o compeliu a demonstrar que o serviço foi efetivamente prestado dentro do limite de sua territorialidade, nos termos do art. 373 e 374 do CPC, escorada na ausência de demonstração da prestação de serviços na extensão do Município por mera estimativa, diante da invocação de motivos que não se prestam a justificar o caso concreto, nos termos do art. 489, §1, inc. III do CPC, negando vigência ao art. 148 do CTN.

c) Atribuir o efeito infringente para modificar o acordão vergastado para reconhecer a base de cálculo arbitrada, excepcionalmente, pelo Fisco Municipal no valor de R$ 13.122.068,13 (treze milhões, cento e vinte e dois mil, sessenta e oito reais e treze centavos), nos termos do art. 148 do CTN, conforme o auto de infração 001/ISSQN/PMR/2017, para cobrança de débitos de ISSQN e multa de ofício, arbitrada no valor de R$1.270.582,44 (um milhão, duzentos e setenta mil, quinhentos e oitenta quatro reais e quarenta e quatro centavos).

d) Por fim, o prequestionamento dos dispositivos de Lei Federal tidos como violados, a saber, o art. 1.022, incisos II e III; art. 489, §1o, inc. III e IV; art. 373 e 374, todos do CPC/2015; e artigo 148 do CTN, vigentes à época.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela REJEIÇÃO do recurso.

Os presentes embargos foram inicialmente, rejeitados, pelo aludido Órgão Colegiado, em voto, também, de lavra do Dr. Edson Dias Reais.

Diante do julgamento desfavorável, o Município interpôs Recurso Especial, que teve o seguimento obstado pela Vice-presidência deste Sodalício; ensejando a interposição de agravo nos próprios autos, cujos autos foram encaminhados ao STJ.

Na decisão do ministro Francisco Falcão, que conheceu do agravo e desde logo apreciou o recurso especial, foi reconhecido vício de nulidade do acórdão recorrido, dando provimento ao recurso para determinar a reapreciação dos embargos de declaração, saneando o vício de integração ora identificado.

Os autos aportaram no TJMT, tendo sido determinada a remessa a esta Câmara para o cumprimento do acórdão proferido pela Corte Superior.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0008757-61.2018.8.11.0004

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE RIBEIRAOZINHO

EMBARGADO: ITUMBIARA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃOZINHO – MT,
contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, em voto de lavra do Dr. Edson Dias Reis, que negou provimento ao apelo interposto pelo Recorrente, ratificando a sentença sob reexame, restando assim ementado:

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVIL - TRIBUTÁRIO - ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO - ISSQN - AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO - COBRANÇA DO ISS SOBRE O VALOR DO CONTRATO - NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NOS LIMITES TERRITORIAIS DO MUNICÍPIO - ILEGALIDADE DO ENQUADRAMENTO PELO FISCO - IMPOSTO ENTENDIDO COMO DEVIDO RECOLHIDO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1. O legislador estabeleceu no art. 3o, da Lei Complementar n. 116/03, que o ISS é devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador.

2. Não há como se estimar que houve evasão fiscal pela ausência de emissão ou de apresentação de notas fiscais, não podendo se estimar que houve a prestação dos serviços nos limites territoriais do Município, devendo essa estar devidamente demonstrada.

3. Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida em sede de remessa necessária.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Antes de adentrar na análise do recurso, necessária se faz uma breve retrospectiva, para contextualizar Vossas Excelências, já que os embargos de declaração datam de mais de 7 (sete) anos.

Compulsando os autos, observa-se que, a ora Embargada ajuizou a ação anulatória de origem, visando o cancelamento tributário do Auto de Infração no 001/ISSQN/PMR/2017, para cobrança de débitos de ISSQN e multa de ofício, cujo valor foi reduzido para R$1.270.582,44 (um milhão, duzentos e setenta mil, quinhentos e oitenta quatro reais e quarenta e quatro centavos), após julgamento da defesa administrativa.

Sustentou na origem que, com a finalidade de realizar a ampliação da Subestação Ribeirãozinho, firmou em fevereiro de 2014, contratos com as empresas Toshiba Infraestrutura América do Sul Lida e Energ Power S/A, para o fornecimento de equipamentos especializados e prestação de serviços e suporte técnico, atribuindo um valor total de R$ 29.146.438,14 (vinte e nove milhões, cento e quarenta e seis mil, quatro centos e trinta e oito reais e quatorze centavos).

Alegou, ainda, que, a autoridade municipal teria efetuado o lançamento por arbitramento, utilizando o montante total estipulado como estimativa de preço para o contrato e que o órgão municipal teria considerado o valor total do contrato ao aplicar a sanção administrativa, além de levar em consideração fatos geradores que não estão em conformidade com a legislação tributária, resultando em um ônus desproporcional e injustificado.

A sentença julgou procedente o pleito inicial e anulou o lançamento tributário externado no auto de infração 002/ISSQN/2017, ensejando a interposição de recurso de apelação pelo ente municipal.

Oposto Recurso de Apelação pelo Município de Ribeirãozinho, foi negado provimento, nos termos do voto do Exmo. Relator Edson Dias Reis, considerando que o Município não pode efetuar a cobrança de forma proporcional em relação aos limites de seu território por mera estimativa.

Contra o acórdão, foram opostos os presentes embargos, alegando as omissões abaixo pontuadas:

1.1

DA OMISSÃO – AUSÊNCIA DE APRECIAÇAO DOS ARGUMENTOS VENTILADOS NO RECURSO DE APELAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE – VIOLAÇÃO AOS ART 489, § 1o, IV DO CPC.

Defende que o v. acordão foi omisso, pois deixou de enfrentar o argumento deduzido no Recurso de Apelação, capaz de infirmar a conclusão adotada, acerca da impossibilidade de deduzir da base de cálculo as notas fiscais 30; 43 e 85, destinadas ao Município de Belo Horizonte.

Aduz o Embargante que o objeto das referidas notas fiscais corresponde a serviço não contemplado no contrato de ampliação da subestação de Ribeirãozinho. Veja-se:

Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros relacionados com obras e serviço de engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para trabalho de engenharia; Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros relacionados com obras e serviço de engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para trabalho de engenharia; Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros relacionados com obras e serviço de engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para trabalho de engenharia.

Analisando o acórdão embargado, verifica-se que a referida omissão foi enfrentada pelo Relator, de forma suscinta, no seguinte trecho:

(...) Nesse sentido, uma parte dos valores reivindicados pelo Município de Ribeirãozinho, na verdade, está destinada ao Município de Belo Horizonte, sendo o ISS devidamente recolhido em favor deste último. Da análise dos autos, a sentença entendeu que a alegação do Fisco sobre o local de prestação de serviços não é suficiente para invalidar as notas fiscais apresentadas pela apelada, bem como e que a alegação de que os serviços descritos nas notas fiscais são teóricos e realizados internamente nas empresas não é suficiente para invalidar o lançamento tributário. Destarte, fundamentou a sentença que “Pois, o contrato em que se baseou o ente tributante possuía como objeto atividades de caráter misto, isto é, sobre serviços, onerados pelo ISS, e sobre o fornecimento de mercadorias, onerado pelo ICMS, Atividades elencadas na Lista de Serviços Anexa a Lei Complementar n° 116/2003, no subitem 7.02 e 7.05. Em conclusão, apesar do fisco ter desconsiderados os valores pagos referentes ao ICMS, levou em consideração apenas a diferença entre o valor estipulado no contrato e o valor pago a título de ISS, sem relevar outras circunstâncias, como os tipos de serviços prestados caracterizando lançamento equivocado do tributo, onerando a autora demasiadamente.”. Delineado esse cenário, deve restar demonstrado que o serviço foi efetivamente prestado dentro dos limites de cada municipalidade, como já decidido pela sentença, não podendo simplesmente o Município entender que o contrato abrange a integralidade da extensão da obra e, por essa razão, efetuar a cobrança de forma proporcional em relação aos limites de Ribeirãozinho por mera estimativa (...).

Ademais, conforme se infere da análise das notas fiscais acostadas aos autos (doc. 11 da inicial), parte dos serviços prestados pela Apelada se enquadram no item 7.03 da Lista Anexa é Lei Complementar 116/03,
in verbis:

7.03 — Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia.

Diante disso, nos termos do artigo 3o do artigo 116/03, o ISS é devido no local do estabelecimento prestador, é o que acontece com as notas fiscais acima mencionadas, que tem seu imposto devido no Município de Belo Horizonte.

1.2 - DA OMISSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO PREÇO DO CONTRATO – VIOLAÇÃO AOS ARTIGO 1.022, INCISO II C/C ARTIGO 489, § 1o, IV, AMBOS DO CPC

Alega que, o acórdão foi omisso ao deixar de enfrentar os argumentos apresentados pelo Município no Recurso de Apelação, acerca da desconsideração dos documentos (Num. 91652466 - Pág. 7/8) por não trazerem nenhuma informação sobre redução de preço do contrato - diante da suposta paralisação dos serviços em de 16 de janeiro de 2015.

Entende que pretende a Autora reduzir do preço global do contrato (R$ 29.149,14) a importância de R$ 1.279.333,76. Esse é o pedido autoral que fundamentou a nulidade do auto de infração; todavia não acostou aos autos nenhum instrumento hábil (termo aditivo ou ofício), pois as comunicações acima não informam nenhum decréscimo do preço contratado.

Quanto a aludida alegação, imperioso consignar que, embora tal argumento não tenha sido expressamente reproduzido na fundamentação da decisão colegiada, a omissão apontada não compromete a racionalidade nem a validade do julgado.

Isso porque, constam nos autos documentos apresentados pela parte autora que corroboram a paralisação parcial das atividades contratadas e a consequente
modificação
do preço global do contrato.

Ademais, o próprio Município, ora embargante, não demonstrou de forma técnica e precisa que o valor efetivamente considerado no lançamento fiscal desconsiderou tal abatimento, tampouco comprovou que a dedução foi indevida.

Ao contrário, consoante pontuado pelo Magistrado de Primeiro Grau na sentença, o ente requerido levou em consideração o valor total do contrato, descontando apenas os valores recolhidos a título de ICMS, em descompasso com a legislação tributária.

Assim, mesmo diante da ausência de menção expressa ao documento citado, a conclusão do acórdão permanece íntegra, fundada na análise global dos elementos de prova constantes dos autos.

1.3 – DO ERRO MATERIAL - ARBITRAMENTO DA BASE DE CÁLCULO DO ISS - VIOLAÇÃO AO ARTIGO 489, § 1o, II e IV E ARTIGOS 373 E 374 TODOS DO CPC E NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ARTIGO 148 DO CTN.

Alega que, o Acórdão incidiu em flagrante erro, invocando motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, não enfrentando os argumentos deduzidos neste processo, capazes a infirmar a conclusão adotada, violando o artigo 1022, inc. III, do CPC7 c/c artigo 489, § 1o, incisos III e VI, do CPC.

Defende o Recorrente, que no presente caso, não está sendo discutido prestação dos serviços dentro do limite de CADA municipalidade, tal assertiva não foi arguida por nenhuma das partes, até porque a obra foi realizada exclusivamente no Município Apelante, não existindo cobrança proporcional. Isso não foi decidido em sentença, nesse equivocou-se o Eminente Relator.

A sentença anulou o auto de infração em razão do Município não deduzir da base de cálculo do imposto as notas fiscais 30, 43 e 85 e por não deduzir do preço global do contrato o valor correspondente ao período de 1 dia que a obra ficou supostamente paralisada (R$ 1.279.333,76), por não existir qualquer comprovação quanto suposto decréscimo.

Assim sendo, nesse ponto, o acórdão vergastado invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, violando o artigo 489, § 1o, incisos III e VI do CPC, ao fundamentar que o Município não pode entender que o contrato abrange a integralidade da extensão da obra.

Entende o Recorrente que a interpretação equivocada transfere ao Município, o ônus de prova diabólica, violando a disposição contida no art. 373 e 374 do CPC, na medida que a nulidade do auto de infração reconhecida pelo Juízo de 1o Grau e ratificada pelo Juízo de 2o Grau, pauta-se exclusivamente, na ausência de dedução de serviços prestados em município diverso (Belo Horizonte) e suposta redução do preço do contato sem apresentação de qualquer documento hábil que ateste qualquer decréscimo do preço global da obra.

Apesar de alegar que o acórdão recorrido teria incidido em flagrante erro, por ter se valido de fundamentos genéricos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, sem enfrentar de forma específica os argumentos deduzidos no recurso de apelação — os quais, segundo sustenta, seriam capazes de infirmar a conclusão adotada —, o embargante não indicou, de forma concreta, qualquer erro material existente na decisão. Limita-se, portanto, a invocar dispositivos legais como o artigo 1.022, inciso III, do CPC, c/c o artigo 489, § 1o, incisos III e VI, do mesmo diploma, sem demonstrar a efetiva ocorrência de vício que comprometa a fundamentação do julgado.

Verifica-se, assim, que, os embargos de declaração se prestam, na verdade, a rediscutir o mérito da controvérsia com nítido caráter infringente, visando tão somente à modificação do resultado da decisão, hipótese que extrapola os estreitos limites da via eleita.

Dessa forma, os argumentos apresentados nos embargos declaratórios não demonstram vício de omissão, mas mera inconformidade com a solução jurídica adotada, circunstância que não se amolda às hipóteses de cabimento do art. 1.022 do CPC.

Com essas considerações,
ACOLHO em parte, os presentes embargos, apenas com a finalidade de integrar o acórdão recorrido, mantendo os demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025